Tribunal: TJES
Processo: 0011884-67.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011884-67.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDSON DE OLIVEIRA CASTRO
APELADO: CONECTMAIS COMUNICACOES LTDA - ME
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL N. 0011884-67.2014.8.08.0024

EMBARGANTE:
EDSON DE OLIVEIRA CASTRO

EMBARGAD
O:
CONECTMAIS COMUNICAÇÕES LTDA - ME

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EDSON DE OLIVEIRA CASTRO
, contra v. acórdão (ID n. 3394872), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora Embargante, a fim de integrar a sentença de que o pagamento das verbas sucumbenciais está sob condição suspensiva de exigibilidade.

Em suas razões recursais (ID n. 3640839), a Embargante alega, em síntese, que há omissão no v. acórdão, uma vez que a condenação do autor beneficiário da justiça gratuita é ofensiva ao valor social do trabalho e aos princípios constitucionais de livre acesso ao Poder Judiciário e da vedação ao retrocesso social.

Diante do exposto, requer seja o presente embargos recebido, conhecido e provido, para que o v. acórdão analise os questionamentos apresentados.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
1
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador S
ubstituto

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 06/12/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EDSON DE OLIVEIRA CASTRO
, contra v. acórdão (ID n. 3394872), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora Embargante, a fim de integrar a sentença de que o pagamento das verbas sucumbenciais está sob condição suspensiva de exigibilidade.

A Embargante afirma, basicamente, que o acórdão em questão é omisso em virtude de a condenação ao pagamento de honorários ser ofensiva aos princípios constitucionais.

Desnecessária a apresentação de contrarrazões, pois, conforme será visto adiante, não haverá modificação do entendimento firmado no v. acórdão, aplicando-se ao caso o parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
1
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade
,

contradição
,
omiss
ão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Ao contrário do que afirma o Embargante, verifica-se que houve o enfrentamento acerca da condenação em honorários advocatícios ao Embargante, beneficiário da gratuidade de justiça, consignando que "a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não isenta a parte do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mas apenas há a suspensão da exigibilidade das referidas despesas", aplicando-se com exatidão a previsão dos parágrafos 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Diante disso, não há que se falar em análise do mérito recursal, pois houve error in procedendo na origem que deve ser sanado, devendo o magistrado diligenciar na forma do parágrafo 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que impossibilita, portanto, este órgão julgador fazer o exame da questão.

Nesses termos, observo que as questões apresentadas pelo Embargante são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Assim, o acórdão objurgado não contém o vício de omissão apresentado pela Embargante, sendo imperiosa a rejeição dos presentes embargos.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL N. 0011884-67.2014.8.08.0024

EMBARGANTE:
EDSON DE OLIVEIRA CASTRO

EMBARGAD
O:
CONECTMAIS COMUNICAÇÕES LTDA - ME

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

OMISSÃO
.
VÍCIO INEXISTENT
E.

ERROR IN PROCEDENDO NA ORIGEM QUE DEVE SER SANADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O acórdão embargado enfrentou a questão apresentada pelo Embargante, concluindo-se que, em verdade, trata-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inadmissível pela via dos aclaratórios.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.